Tribunal: TJDFT
Processo: 0702018-18.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702018-18.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNI BEER COZINHA DE BAR LTDA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, RAFAEL LEONARDO DOS SANTOS Decisão de Mérito APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INTIMAÇÃO PESSOAL. VALIDADE. MUDANÇA DE ENDEREÇO. NÃO INFORMADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Após a devida intimação, a inércia da parte autora em regularizar a representação processual caracteriza desídia e autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito. 2. Nos termos do art. 274, parágrafo único do CPC, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a alteração de endereço, ainda que temporária, não tiver sido devidamente comunicada ao juízo. 3. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 4. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID no 49572658): sentença da 1a Vara Cível de Águas Claras que extinguiu os embargos à execução sem resolução do mérito (CPC, art. 485, III). 2. Sucumbência: Custas pela autora. Sem honorários. 3. Apelante/autora: Uni Beer Cozinha De Bar Eireli. 4. Autor/apelado: Rafael Leonardo Dos Santos. 5. Apelado/réu: Banco Santander (Brasil) S.A. 6. Ação proposta: embargos à execução. Pedido: extinção do processo executivo. Causa de pedir: inexigibilidade do título que embasa o processo de origem (proc. no 0722130-42.2022.8.07.0020) por ausência de liquidez. Data do ajuizamento: 4/2/2023. Valor da causa: R$ 798.060,84. 7. Razões de apelação (ID no 49572913): a) violação ao art. 485, § 6°, do CPC e da Súmula 240 do STJ, vez que houve o aperfeiçoamento processual com a citação válida, tendo sido, inclusive, ofertada impugnação. 8. Pedido recursal: reforma da sentença para afastar a extinção do feito e determinar a remessa dos autos à origem para regular processamento. 9. Preparo recolhido (ID no 49572914 e ID no 49572915). 10. Sem contrarrazões (ID no 49572918). 11. Cumpre decidir. 12. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 13. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 14. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012, § 1o, III). 15. Fundamento-base para a tomada de decisão: é cabível a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual e abandono de causa, quando o autor deixa de providenciar a regularização do processo, mesmo após ter sido intimado para tal finalidade. Precedentes: Acórdãos no 960393 e no 1146491. 16. Discussão: possibilidade de extinção do feito por ausência de pressuposto processual e abandono de causa, diante da inércia do autor. 17. Antes da extinção do processo, os apelantes deveriam ter cumprido a determinação judicial contida na decisão de ID no 49572647 para regularizarem a representação processual, diante da renúncia do advogado constituído (ID no 49572645). 18. A intimação, embora frustrada pela mudança de endereço das partes (ID n° 49572651 a ID n° 49572654), foi considerada regular pelo juízo de origem (ID n° 49572655; CPC, art. 274, parágrafo único). 19. Como o prazo transcorreu sem qualquer manifestação (ID n° 49572656), sobreveio a sentença extintiva (ID no 49572658). 20. É dever do credor, maior interessado na demanda, diligenciar para que o processo tenha andamento regular, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais. 21. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. Precedentes: Acórdão no 1050529, 20160110659885 APC, 5a Turma Cível; Acórdão no 1032723, 20161610067557 APC, 8o Turma Cível. 22. Verifica-se que os mandatos não foram cumpridos em razão da mudança de endereço da parte autora (ID no 49572653 e ID no 49572654). 23. Contudo, “Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.” (CPC, art. 274, parágrafo único). 24. Ainda que o apelado não tenha requerido a extinção do feito, como sustentado nas razões recursais, a inércia da parte autora em manter o endereço atualizado, e, por consequência, regularizar sua representação processual, fornecendo os meios necessários para o prosseguimento do feito, caracterizam desídia e autorizam a extinção do processo sem resolução de mérito (CPC, art. 485, IV). 25. O apelante violou o princípio da cooperação e agiu com desídia, motivo pelo qual é cabível a extinção do processo. Precedentes: Acórdão no 1050529, 20160110659885 APC, 5a Turma Cível; Acórdão no 1032723, 20161610067557 APC, 8o Turma Cível. 26. “Não é dado ao causídico o direito de se escusar dos efeitos de sua inércia, mediante argumentação que envida atribuir, indevidamente, a responsabilidade a um suposto formalismo do Judiciário” (Acórdão n. 711733, 20130710103098APC, Relatora Simone Lucindo, 1a Turma Cível, Julgado em 11/09/2013, Publicado no DJE de 19/09/2013. p. 75). 27. As formas idealizadas pelo legislador processual não podem ser confundidas nem equiparadas ao formalismo. Este último ignora a função do processo e desnatura a sua essência; as formas estruturam o processo e velam para que ele seja um instrumento capaz de proporcionar a outorga da tutela jurisdicional. 28. A parte tem o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito (CPC, art. 4o), mas também tem o dever de cooperar com os demais sujeitos do processo (CPC, art. 6o), cumprindo de forma adequada e em tempo razoável os atos processuais que são de sua responsabilidade. 29. Confirmo a sentença. 30. Informações complementares: ação proposta em 4/2/2023. Valor da causa: R$ 798 060,84. Sentença proferida em 5/6/2023; sem honorários advocatícios; custas pela parte autora. Dispositivo 31. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 32. Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados na origem. 33. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 34. Para interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se pré-questionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na hipótese de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, sendo suficiente que o tema objeto da discussão tenha sido decidido (EDcl no RMS n. 18.205/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/4/2006, DJ de 8/5/2006, p. 240). 35. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 36. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 28 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO